Tribunal: TJSP
Processo: 0000038-62.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000038-62.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
apelante PRISCILA DIAS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000038-62.2017.8.26.0116 - Voto no 36601 – M
2
.Apelação Criminal no 0000038-62.2017.8.26.0116
Origem: 1a Vara Judicial/Campos do Jordão
Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho
Apelante: PRISCILA DIAS DE SOUZA
Apelado: Ministério Público
Voto no 36601
APELAÇÃO
ROUBO
Materialidade e autoria
devidamente delineadas que sequer foram objeto do
recurso - Pleito de reconhecimento da tentativa
Inviabilidade - Súmula 582 do STJ Penas bem
dosadas que não comportam reparo Regime inicial
fechado que era o único cabível Recurso defensivo
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por PRISCILA DIAS DE SOUZA contra a r. sentença de fls.
223/230, que a condenou à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 12 dias-
multa, no valor unitário mínimo, por incursão no art. 157, caput,
do Código Penal, porque no dia 11 de novembro de 2016, às
17h30min, na Av. Januário Miráglia, 1976, Abernéssia, naquela
cidade e comarca de Campos do Jordão, mediante grave ameaça
com emprego de arma branca, subtraiu, para si ou para outrem,
um aparelho pertencente à Gabriela Rodrigues Benedito.
Narra a denúncia que a apelante interpelou a
vítima que estava sentada de fronte ao seu local de trabalho,
em via pública e, mediante a exibição de uma faca, ameaçou-lhe
causar mal injusto e grave se essa não lhe entregasse seu
celular. A vítima, intimidada, permitiu que a ré levasse seu
celular; na posse do bem, a acusada ao tentar se evadir do local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000038-62.2017.8.26.0116 - Voto no 36601 – M
3
foi contida por transeuntes que vieram em socorro da vítima e
conseguiram recuperar o celular de Gabriela.
Ato contínuo, a ofendida, após registrar
boletim de ocorrência e fornecer informações sobre a
compleição física da suspeita, reconheceu a apelante como a
autora do fato (fls. 01D-05D).
Inconformada, apela a Defesa, buscando
exclusivamente, o reconhecimento da tentativa (fls. 270/272).
Ofertada as contrarrazões (fls. 276/279), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 287/291).
Relatei.
A solução absolutória é impraticável na
medida em que o conjunto probatório reunido nos autos não
permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do crime de
roubo, tanto que sequer foi objeto do recurso defensivo, que
almeja exclusivamente o reconhecimento da tentativa.
De qualquer sorte, convém reforçar o acerto
da condenação, frente a tão robusto arcabouço probatório,
consistente na Portaria (fls. 07), boletim de ocorrência (fls.
08/10), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 79/80), pelas
declarações da vítima e pelo reconhecimento por ela procedido
em juízo.
Portanto, temos que as provas colhidas
foram hábeis a comprovar a prática do delito de roubo pela
acusada.
Quanto ao âmago do apelo da defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000038-62.2017.8.26.0116 - Voto no 36601 – M
4
inviável o acolhimento da desclassificação para a modalidade
tentada.
Ora, pouco importa a recuperação ou não do
bem porque, à luz da adotada teoria da apprehensio ou amotio
não se aquilata, em concreto, a posse mansa e pacífica do bem,
mas sim a inversão da posse, ainda que sua mantença se dê por
diminuto lapso temporal.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal posiciona-se neste sentido: o momento da
consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração
com emprego de violência ou grave ameaça sendo irrelevante a
circunstância de o agente não ter se locupletado com a coisa
roubada (STF RT 572/433).
E mais, “o STF, em sessão plenária, firmou
jurisprudência no sentido de que o delito de roubo já está consumado
se o ladrão é preso em decorrência de perseguição imediatamente
após a subtração da coisa, não importando assim que tenha, ou não,
posse tranqüila desta” (RT 732/632-3).
Cessada, portanto, a grave ameaça, mas
retirados os bens móveis da esfera de disponibilidade da vítima,
o crime transpôs a esfera da tentativa, avançando na
modalidade consumada pela qual foi corretamente condenada a
ora apelante.
Desta
forma,
“determina-se
o
momento
consumativo do roubo com o apoderamento da coisa subtraída, não
interessando a circunstância de imediata prisão do agente, ao se
entregar à fuga” (JUTACrim 55/387, 47/323 e 45/414).
Tal
entendimento,
inclusive,
acabou
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000038-62.2017.8.26.0116 - Voto no 36601 – M
5
Súmula n.o 582: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo
e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Assim, forte em tais premissas, não há
dificuldade em se concluir que, no caso dos autos, o roubo
atingiu seu momento consumativo.
Sim, pois a ré, após ameaçar a vítima,
apossou-se do celular e o teve consigo, pouco importando se
logrou ou não fugir, porque a fuga e o aproveitamento da res não
são exigidos pelo tipo penal.
Enfim,
refuta-se
o
pretendido
reconhecimento do conatus.
Passo à análise da pena.
A básica foi corretamente exasperada por
força dos maus antecedentes da ré (fls. 117/118) e porque
recrudescida sua culpabilidade pelo emprego de arma branca,
perfazendo a pena-base, com o acréscimo de 1⁄4, o montante de
05 anos de reclusão.
Em seguida, também inarredável o aumento
pela reincidência (fls. 121), tornando-se definitiva a pena, com o
agravamento em 1/6, em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais
12 dias-multa, no piso legal.
O regime mais severo é o único adequado
diante da gravidade dos fatos, relembrando-se os maus
antecedentes e a reincidência da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000038-62.2017.8.26.0116 - Voto no 36601 – M
6
Registre-se que o regime inicial fechado é o
único compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito
de roubo, tendo em vista que o legislador, ao criar o parágrafo
3o do artigo 33, do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para,
dentro da realidade vigente, dosar a pena e fixar o regime de
cumprimento de forma que possam ser suficientes para a
reprovação e prevenção do crime, pois caso contrário tal
parágrafo não existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias que correm causando grande
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades
de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal,
arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas a
autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta pela Defesa.
EDISON BRANDÃO
Relator